Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716048-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA APELADO: CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo detido destes autos, verifica-se que a parte recorrente - CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA - não instruiu adequadamente o recurso, pois deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo em concomitância com a interposição do apelo (ID 66255662), violando, portanto, o disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas, no ato de interposição do recurso, tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal, em razão da deserção, caso não seja sanado o vício na forma da legislação processual. Diante do exposto, intime-se a parte recorrente (CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA) para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia importar inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator